Tribunal: STF
Processo: Rcl 47531
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 28 de maio de 2021, determinei a intimação da parte reclamante para esclarecer especificamente o fundamento para o cabimento da presente Reclamação, considerando o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que a alegação à contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação, procedendo ainda ao cotejo para sustentar o descumprimento de decisão com efeitos vinculantes. 
    Naquela oportunidade, assim sintetizei as razões da ação (eDoc 6): 
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos de Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.02.0000, com a finalidade de suspender a antecipação da tutela recursal deferida no referido processo. 
    Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal e pela Realiza Construtora em face de réus indeterminados, os quais ocuparam imóveis do Conjunto Habitacional Novo Horizonte I, II e III, proveniente do programa Minha Casa Minha Vida. 
    A Defensoria Pública da União, atuando em defesa dos réus da citada ação, relata que o Juízo de primeiro grau, após deferir a liminar, cassou a decisão, pois constatou que os supostos invasores “são, na realidade - integral ou parcialmente - famílias contempladas pelas unidades habitacionais dos Residenciais Novo Horizonte I, Novo Horizonte II e Novo Horizonte III, integrantes do Programa Minha Casa Minha Vida. Em segundo lugar, porquanto há evidências de atraso atribuível à CEF no cumprimento dos prazos do programa aludido” (eDoc 2, p. 202). 
    Dessa forma, a CEF e a construtora apresentaram agravo de instrumento no TRF da 2ª Região e obtiveram o deferimento da antecipação da tutela recursal. 
    Sustenta-se, no entanto, que as razões de decidir para se conceder a tutela antecipada, basearam-se no direito à saúde. Defendem a impossibilidade do órgão reclamado proferir decisão com fundamento autônomo na Constituição Federal, pois seria matéria afeta à competência desta Casa. 
    Entende que, diante pandemia ocasionada pelo coronavírus – Covid19 - esse tema está ocupando a Corte e cita as ADIs 6.341 e 6.343, bem como a ADPF 672. Ressalta a importância e absoluta necessidade da coordenação dos entes federativos para controlar a propagação do vírus. Por fim, aduz que “O direito à saúde, portanto, é a chave para a definição da competência da presidência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e resolver o pedido liminar direcionado e indevidamente deferido pelo TRF2” (eDoc 1, p. 7). 
    Nesse contexto, requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente esta ação a fim de cassar a decisão de origem.”
    Na Petição 60.481/2021, a Defensoria Pública da União apresenta emenda à inicial, ratificando que o ato reclamado teria violado o decidido nas ADIs 6.341, 6.343, na ADPF 672 e na Rcl 45.319. Defende, ainda, que não obstante a existência da Lei Estadual nº 9.020/2020, do Rio de Janeiro, a decisão reclamada “não fixa, na linha do que decidido na medida cautelar deferida na ADPF 828, os cuidados objetivos com o reassentamento dos ocupantes” (eDoc 10, p. 2). 
    Alega-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao determinar o restabelecimento da medida liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal e pela Realiza Construtora em face de réus indeterminados - os quais ocuparam imóveis do Conjunto Habitacional Novo Horizonte I, II e III, proveniente do programa Minha Casa Minha Vida -, e a remoção das famílias e desocupação dos imóveis, também inobserva os padrões da Resolução 90 do CNJ e Resolução nº 10 do CNDH.
    Esclarece que há ordem de desocupação para cerca de duas mil pessoas marcada para o dia 15.6.2021.
    Por fim, requer sejam oficiados o “Juízo da 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes na Seção Judiciária do Rio de Janeiro e o município de Campos dos Goytacazes, para que informem sobre o atendimento aos parâmetros fixados na decisão liminar proferida na ADPF 828, em especial qual a capacidade de assentar a integralidade dos ocupantes garantindo-se a proteção à saúde das famílias” (eDoc 1, p. 3). 
    Nesse contexto, pleiteia pelo deferimento liminar para suspensão da decisão e, no mérito, pela cassação definitiva do ato reclamado. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Esta reclamação se refere à segunda hipótese.
    Porém, apesar da referência à Rcl 45.319, esta não serve de paradigma para configurar usurpação de competência da Corte, pois não tem efeito vinculante e erga omnes. Não há, pois, “negativa de autoridade à decisão na Rcl 45.319”.
    Infere-se, de todo modo, que, tal como ali, a referência às ADIs 6.341, 6.343 e ADPF 672, denotaria, aí sim, eventual ofensa a decisão vinculante.
    Eis a decisão da 2ª Turma:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COVID-19. ADPF 672/DF E ADI 6.341-MC/DF. POSSÍVEL AFRONTA AO QUE DECIDIDO NOS REFERIDOS PARADIGMAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para o deferimento da tutela de urgência, é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). II - Já a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, caput, parágrafo único, do CPC). III- A decisão reclamada, ao menos aparentemente, pode estar a afrontar o entendimento que prevaleceu nos paradigmas invocados na presente reclamação (ADPF 672/DF E ADI 6.341-MC/DF), no sentido de que medidas de proteção à saúde pública durante a pandemia são matéria de competência legislativa concorrente, não havendo hierarquia entre os entes da federação. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    (Rcl 45319 MC-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2021 PUBLIC 19-03-2021)
    O ato ali reclamado era a decisão em representação de inconstitucionalidade estadual que questionava a Lei do Rio de Janeiro n. 9020/2020, a qual determina a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração e imissão na posse, despejos e remoções como medida de prevenção e enfrentamento à pandemia. E, justamente, os paradigmas considerados violados reconheciam a competência do ente federado para a adoção dessas medidas. 
    No caso, porém, não houve afastamento da lei estadual. Conforme se extrai da decisão reclamada, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região restabeleceu a liminar deferida e em seguida cassada pelo mesmo juízo originário, a fim de expedir mandado de reintegração de posse. Confira-se (eDoc 3, p. 9): 
    “Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja expedido imediatamente mandado de reintegração na posse, para que haja a desocupação do imóvel no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
    Fica, desde já, autorizado que o(s) Oficial(is) de Justiça responsável(is) tome(m) todas as medidas necessárias e cabíveis para o cumprimento do respectivo mandado judicial, dentro do prazo fixado, podendo, para tanto, dentre outras, realizar o arrombamento, remoção de bens e auxiliar-se de força policial. 
    Consideradas a gravidade e peculiaridades do caso concreto, determina-se: i) seja expedido Ofício ao Município de Campos dos Goytacazes para que se faça presente no dia da desocupação forçada, com agentes da Ação Social e do Conselho Tutelar, em razão da presença de menores no local, bem como o Corpo de Bombeiros seja oficiado para disponibilizar uma ambulância no local, por ocasião da desocupação forçada; ii) comunicação aos comandos locais das Polícias Federal, Militar Estadual, e Polícia Rodoviária Federal, pelo meio mais expedito, a prolação da presente decisão, requisitando-se o destacamento de efetivo suficiente para garantir o cumprimento respectivo. 
    Comunique-se o Juízo da 01ª Vara Federal de Campos/RJ, para que zele pelo cumprimento da referida decisão, também podendo tomar todas as medidas cabíveis para a execução da presente ordem.”
    É que a Lei 9.020/20 estabelece, em seu art. 1º, parágrafo único, que as suas disposições aplicam-se exclusivamente a situação de litígios antecedentes a sua publicação, ocorrida em 28.09.2020, o que não é o caso.
    De todo modo, a Emenda à Inicial refere-se, ainda, à medida cautelar concedida pelo e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, a fim de (grifos nossos):  
    “i) suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 
    O reclamante apresenta ata de reunião em que as partes definiram a data de desocupação, 15.06.2021, havendo a seguinte deliberação:
     (1) a DPU informou que trará aos autos até amanhã a individualização das pessoas ocupantes dos imóveis, a fim de comprovar a condição das famílias que efetivamente tenham direito à inclusão nos programas sociais / assistenciais;
    (2) o Município de Campos dos Goytacazes afirmou a disponibilidade para, com a apresentação dos dados acima referidos, planejar o cadastramento e a alocação das famílias em abrigo, ou concessão de aluguel social, nos próximos dias;”
    Em consulta aos autos na origem, após essa reunião, consta o seguinte despacho:
    “Considerando que, segundo o levantamento apresentado pela DPU no evento 170 (OUT2), 50 (cinquenta) famílias não têm para onde ir após a ocupação, INTIME-SE o Município para, no prazo de 48 horas, se manifestar sobre a possibilidade de providenciar atendimento habitacional e assistencial no(s) dia(s) anterior(es) a 15/06/2021, de forma a viabilizar a desocupação voluntária por parte desses grupos vulneráveis.
    INTIME-SE a DPU para, querendo, individualizar esses núcleos familiares, no mesmo prazo, a fim de propiciar o melhor cumprimento das medidas cabíveis por parte do Município.”
    No entanto, não é possível verificar na consulta pública se houve a informação do município. 
    Importante ressaltar que a situação nos autos de origem revela situação complexa concernente ao direito fundamental à moradia (CRFB, art. 6º) e à função social da propriedade (CRFB, art. 5º, XXIII). Se, de um lado, os ocupantes encontram-se em situação de evidente risco social; por outro lado, há o direitos dos mutuários do “programa minha casa, minha vida”, destinado, nos termos da Lei n.º 11.977/2009, justamente à aquisição de moradias por famílias de baixa renda. Conforme levantamento realizado pelo Coletivo “Nós por nós”, de 303 respondentes, apenas 13 pessoas alegaram terem sido contempladas no programa (eDOC 2, p. 362). 
    A questão ecoa o “caso Grootboom”, paradigma de decisão de reconhecimento de direitos sociais, havendo a Corte Constitucional da África do Sul reconhecido o pleito de famílias diante da insuficiência do programa de moradias, estabelecendo-se lá diversas obrigações governamentais. 
    Enfim, apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação forçada agendada para o dia 15.06.2021.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.4.02.0000, do Tribunal Regional da 2ª Região, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação.
    Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao juízo na origem para cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal. Autorizo, diante da premência, a respectiva Secretaria deste Tribunal a fazer a notificação desta decisão à autoridade reclamada e ao juízo na origem inclusive por telefone, certificando-se nos autos.
    Ainda, cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente